Tribunal: STF
Processo: HC 252419
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 889.484/ES (e-doc. 4).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 22 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. IV e VI, e 125, do Código Penal (homicídio qualificado e aborto provocado por terceiro) (e-doc. 2, p. 117-121).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. O título condenatório transitou em julgado (e-doc. 2, p. 123-125).



    4. Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal, julgada parcialmente procedente pelo Tribunal de Justiça para reduzir a pena do crime de aborto provocado por terceiro para 4 anos e 6 meses de reclusão, sem promover alteração da pena final, tendo em vista a incidência do critério da exasperação da pena mais grave (e-doc. 2, p. 29-35). Contra essa decisão, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena-base do delito de homicídio qualificado, alegando ser indevida a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime. Alega que a fundamentação utilizada pelo magistrado de origem não evidencia elementos além daqueles inerentes ao tipo penal.



    6. Busca o redimensionamento da pena-base do delito de homicídio.



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. Ao julgar a revisão criminal da defesa, o Tribunal de Justiça, reportando-se aos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem ao realizar a dosimetria da pena, conclui pela inexistência de ilegalidade a ser sanada. Eis o que consta da decisão:



    “Na origem, a pena-base do crime de homicídio qualificado fora elevada de 12 (doze) para 19 (dezenove) anos de reclusão, sob os seguintes fundamentos:



    ‘O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, restando delineado o modus operandi empregado no cometimento do delito. Com efeito, o acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana e exsurge altamente repugnante a sua conduta. Assim, entendo que suplanta os limites do tolerável e deve a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de altíssima relevância.



    Seus antecedentes possuem registros de crimes de natureza diversa. […]. Sobre sua personalidade deve ser considerado que o acusado mostrou desprezo e frieza para com a vida humana e extrema agressividade.



    Os motivos indicados neste caderno processual não o favorecem, visto que diante da recusa da vítima em reatar o relacionamento, passou a ameaçá-la de morte. Também, deve ser registrado que o acusado não aceitara o fato de a vítima estar grávida de um relacionamento com outro homem. Diante de todos esses fatores, o acusado resolveu subtrair a vida da vítima, interrompendo também a gestação da mesma.



    As circunstâncias são imensamente desfavoráveis, considerando que a vítima estava grávida e o acusado ceifou a vida da vítima de forma premeditada. O delito foi praticado de forma que impossibilitou que a vítima conseguisse auxílio para se desvencilhar do réu.



    Dessa forma, destaque-se que foram observados elementos concretos para a aplicação acima do mínimo legal, uma vez que restaram desfavoráveis ao réu diversas circunstâncias judiciais, notadamente, a culpabilidade, os motivos e circunstâncias, em conexão direta com as peculiaridades específica do caso que foram consideradas, sendo estes argumentos concretos extraídos dos próprios autos, conforme individualização devidamente fundamentada linhas acima, além da existência de processos criminais com condenação, aliada ao seu comportamento no momento do crime e sua conduta social.’



    A leitura do excerto demonstra que não houve absoluta inidoneidade ou ausência de fundamentação para a aplicação da pena-base, a ponto de se autorizar a desconstituição da coisa julgada, de modo que não cabe realizar uma análise pormenorizada das razões expostas pelo Juízo, como se a presente via se confundisse com um recurso de apelação criminal.



    O que se deve verificar, para fins de revisão criminal – via muito mais estreita do que a apelação – é, justamente, se a fundamentação é inexistente ou manifestamente inidônea, isto é, se viola o ‘texto expresso da lei penal’, o que não ocorre, no caso, na medida em que a fundamentação exposta foi concreta e se insere no campo de discricionariedade inerente à dosimetria da pena.



    Vale ressaltar que, até mesmo quanto à vetorial circunstâncias do crime, cuja fundamentação, a princípio, realmente configurava bis in idem com o crime de aborto, pelo qual o Recorrente já fora condenado em concurso formal, o período textual seguinte afasta essa inidoneidade inicial, porquanto expõe uma das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença (recurso que dificultou a defesa da vítima), valendo ressaltar que a qualificadora do feminicídio fora utilizada para qualificar o crime.



    Também registro que não extraí negativação da ‘conduta social’, pois, embora tenha sido mencionado o envolvimento do acusado com entorpecentes, a fundamentação começa com ‘inexistem elementos concretos acerca de sua conduta social’, de modo que não interpretei intenção de desvalorar essa vetorial, ainda que tenha sido citada no parágrafo seguinte.” (e-doc. 2, p. 32-33, grifos nossos)



    8. No ato apontado como coator, o STJ corroborou a ótica em acórdão assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. REVISÃO CRIMINAL JÁ JULGADA. AUMENTO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS BEM SOPESADAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em razão da ausência de flagrante ilegalidade.



    2. O Tribunal de origem, ao analisar a revisão criminal, manteve a dosimetria da pena aplicada, considerando-a fundamentada e dentro da discricionariedade do magistrado.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e se há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício.



    III. Razões de decidir



    4. O habeas corpus não é admissível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



    5. A dosimetria da pena, quando fundamentada de forma concreta e idônea, não configura flagrante ilegalidade que justifique a revisão em sede de habeas corpus.



    6. A revisão da dosimetria da pena é possível apenas em hipóteses excepcionais, quando evidenciada ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso.



    IV. AGRAVO DESPROVIDO”



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    11. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base do delito de homicídio está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. As instâncias antecedentes consignaram, expressamente, os motivos pelos quais entenderam devida a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime, as quais extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal.



    12. Consoante assentado pelo Tribunal de Justiça, a valoração negativa do vetor culpabilidade considerou o modus operandi empregado no cometimento do crime. No tocante às circunstâncias, salientou-se a premeditação do delito e o fato de a vítima estar grávida. Por fim, quanto à personalidade destacou a extrema agressividade do paciente. Em relação à conduta social, como destacado pela Corte de origem, não se verifica qualquer ilegalidade, uma vez que sequer foi considerada com desfavorável pelo magistrado de primeira instância.



    13. A conclusão, portanto, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Roubo majorado. Dosimetria. Pena-base. Tema não analisado pelas instâncias antecedentes. Impossibilidade de sua apreciação. Inadmissível dupla supressão de instância. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Vários vetores desfavoráveis considerados de forma conglobada para incrementar a pena-base (culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências das infrações). Validade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.897-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXASPERAÇÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É razoável a fundamentação que justifica a exasperação da pena-base tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado e que extrapolam os elementos típicos inerentes à figura penal cominada. 2. Inexiste excesso no quantum da exasperação quando, presentes diversos vetores negativos, a pena foi fixada abaixo do termo médio. Dosimetria efetuada segundo os critérios de discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”



    (RHC nº 117.806/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 08/09/2015, p. 03/11/2015; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO. REGIME. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios elegidos pelas instâncias ordinárias para fundamentar a pena-base aplicada. 4. Na hipótese, as jurisdições antecedentes modularam a fração de incidência da continuidade delitiva com base na quantidade de delitos praticados, fundamento compatível com a jurisprudência deste Supremo. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 241.851-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/10/2024, p. 16/10/2024; grifo nossos)



    14. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético.



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator